Tribunal: TJDFT
Processo: 0706560-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706560-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGREJA CRISTA MARANATA PRESBITERIO ESPIRITO SANTENSE AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Considerando o teor da certidão de ID 15180068, salientando a urgência no cumprimento na medida e as dificuldades atuais devido à pandemia do COVID-19, confiro FORÇA DE MANDADO à decisão de ID 15165484, a fim de que a agravante possa, por seus meios, se assim lhe convir, garantir a efetividade do ato até que ultimada a intimação por AR. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de março de 2020 19:49:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator